Tribunal: CARF
Processo: 10880.959847/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959847/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.501 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL E ADMINISTRADORA DELA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o
teor da Súmula Vinculante CARF n° 11.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS
MATÉRIAS DEVEM SER ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO, SALVO
EXCEÇÕES LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO OU DA
EVENTUALIDADE
E
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem
se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por rejeitar a
preliminar suscitada e votar pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959847/2012-30
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Mirian Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-36.671 de 30 de novembro
de 2019, da 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada pela
COMERCIAL E ADMINISTRADORA DELA LTDA contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento no 031079045, que homologou parcialmente a Declaração
de Compensação - DCOMP no 02968.42366.150710.1.3.04-3260 (fls. 03 a 09),
transmitida em 15 de julho de 2010. Consta na DCOMP apresentada o pedido de
compensação de débitos com crédito no valor original de R$ 34.173,39 proveniente de
pagamento indevido ou a maior.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 10), não há suficiente para realizar a
compensação pretendida:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório no dia 14 de setembro de 2012 e
apresentou manifestação de inconformidade no dia 05 de outubro de 2012.
Em síntese, o contribuinte alegou que (fls. 14 a 16):
-
preliminarmente,
solicita
o
cancelamento
da
PERDCOMP
02968.42366.150710.1.3.04-3260, pois a mesma trata da utilização do crédito para
liquidação de contribuições e impostos liquidados pela PERDCOMP
02019.28799.220110.1.3.04-2730, assim como o cancelamento de todos os efeitos do
despacho decisório emitido;
- o crédito original darf pagamento n.° 5598920461 no valor de R$ 141.980,56, foi
utilizado para os seguintes pagamentos conforme quadro anexo 6, o qual consta a
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

utilização do crédito de liquidação dos débitos desejados e expostos, e demonstra o
saldo credor restante de R$ 542,74 a favor da empresa.
Por fim, requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser decidida a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A 5a Turma da DRJ/BEL não conheceu a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
(...)
Na verdade, em sua manifestação o contribuinte não discute a decisão de homologar
parcialmente a compensação pleiteada, mas apenas solicita o cancelamento do
PERDCOMP no 02968.42366.150710.1.3.04-3260, objeto do Despacho Decisório.
Além disso, alega que a compensação pleiteada já foi realizada em outro PERDCOMP.
Percebe-se que o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, não contestou a
decisão proferida no Despacho Decisório no 031079045, limitando-se apenas a solicitar
o cancelamento do PERDCOMP no 02968.42366.150710.1.3.04-3260, assim como os
débitos declarados para compensação.
Logo, inexiste litígio em relação ao direito creditório informado pelo contribuinte, ou
seja, considera-se como não instaurada a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972 – PAF1 ).
Quanto ao pedido de cancelamento do PERDCOMP, a Instrução Normativa RFB n°
1300, de 20 de novembro de 2012, estabelece as regras para este pedido, semelhantes
aquelas estabelecidas pela Instrução Normativa RFB n° 900/2008, vigentes à época dos
fatos: (...)
Depreende-se do texto da instrução normativa que o pedido de cancelamento será
cabível caso ocorra antes da emissão do Despacho Decisório e será examinado pela
mesma autoridade administrativa competente para examinar o pedido de restituição,
ressarcimento, reembolso ou de compensação. (...)
Portanto, é intempestivo o pedido de cancelamento do PERDCOMP pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade.
Destarte, como a manifestação de inconformidade não apresenta motivos de fato e de
direito, pontos de discordância e provas, correlatos à decisão proferida no Despacho
Decisório no 031079045, deixa-se de reconhecer sua admissibilidade, nos termos do 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
O não conhecimento da impugnação apresentada por não observar ao estipulado no
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, está disciplinado na Solução de Consulta
Cosit no 16 de 2014, citada abaixo: (...)
Conclusão
Dessa forma, voto no sentido de não conhecer a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
II.1 – PRELIMINAR
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

Estamos diante de decisão de uma Manifestação de Inconformidade protocolada em
05/10/2012 – ou seja, o processo levou praticamente de 07 (sete) anos para que tivesse
uma solução. Sem dúvida nenhuma, estamos diante de prescrição intercorrente. (...)
Conclui-se, portanto, que os processos administrativos devem ser conclusos em prazo
razoável, aplicando-se na demora a prescrição intercorrente. O contribuinte fica sem
segurança jurídica ao ser obrigado a sujeitar-se a demora do fisco, quando na verdade
tem direito a ver a sua situação definida em prazo determinado. Sem assim, solicitamos
que seja aplicado a prescrição intercorrente no caso em telo, tendo em visto a demora de
quase 7 anos para análise do seu processo.
II. 2 – MÉRITO
No mérito tal decisão merece ser revista pelos seguintes motivos: (...)
Apesar do Perd/Comp entregue em 15/07/2010 ter sido emitido Despacho Decisório,
que deu origem a Manifestação de Inconformidade, os débitos que deram origem ao
Processo de Cobrança 10880.962.687/2012-14 já foram compensados no Perd/Comp
02019.28799.220110.1.3.04.2730.
No caso em tela, foi realmente indevido a entrega do PerdComp
02968.42366.150710.1.3.04-3260 e por este motivo foi pedido cancelamento em sede
de Manifestação de Inconformidade (que foi julgada improcedente).
É inegável é verificar que o Credito que está sendo cobrando não é devido, pois já
foram compensados no Perd/Comp 02019.28799.220110.1.3.04.2730 (homologado)
Também é importante ressaltar, que dentre as vedação da compensação de débitos,
existe a previsão de que é vedada a compensação do “débito que já tenha sido objeto de
compensação não homologada ou considerada não declarada, ainda que a compensação
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa” – Mas no caso em
tela, a compensação ocorreu anteriormente a decisão e também anterior a entrega da
PerdComp que deu origem ao presente processo.
Sendo assim, não faz sentido alegar que o débito não poderia ser compensado.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer de forma preliminar, seja declarado a prescrição
intercorrente para reconhecer integralmente o crédito compensado no PERD/COMP
02968.42366.150710.1.3.04-3260 entregue em 15/07/2010
Subsidiariamente, caso entenda pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente,
pelos motivos já expostos, em razão do mérito, seja revista decisão de negar provimento
a manifestação de inconformidade apresentada, requer a recorrente que seja acolhido o
presente recurso para reconhecer extinção dos débitos que estão sendo cobrados em
razão do não conhecimento da Manifestação de inconformidade apresentada, tendo em
vista que todos os débitos já forma objetos de compensação da PerdComp no
02019.28799.220110.1.3.04-2730
entregue
em
22/01/2010,
já devidamente homologada. Por fim, de oficio, seja solicitado o cancelamento da PerdComp no
02968.42366.150710.1.3.04- 3260, tendo em vista que não existe débito a ser
compensado.

É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A respeito das alegações do recorrente no que diz respeito a ocorrência de
prescrição intercorrente, ela sustenta que a decisão da Manifestação de Inconformidade
protocolada em 05/10/2012 levou praticamente de 07 (sete) anos para que pudesse ser apreciada,
razão pela qual haveria prescrição intercorrente.
Outrossim, afirma que “(...) os processos administrativos devem ser conclusos em
prazo razoável, aplicando-se na demora a prescrição intercorrente. O contribuinte fica sem
segurança jurídica ao ser obrigado a sujeitar-se a demora do fisco, quando na verdade tem direito
a ver a sua situação definida em prazo determinado. Sem assim, solicitamos que seja aplicado a
prescrição intercorrente no caso em telo, tendo em visto a demora de quase 7 anos para análise
do seu processo.”(...)
Nesse sentido, a alegação do recorrente em sede do Recurso Voluntário foi a da
prescrição intercorrente, esta não há que se reconhecida, em face da incompatibilidade do
referido fundamento no Processo Administrativo Fiscal, conforme o teor da Súmula Vinculante
CARF n° 11:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, a recorrente afirma que:
“(...) Apesar do Perd/Comp entregue em 15/07/2010 ter sido emitido Despacho
Decisório, que deu origem a Manifestação de Inconformidade, os débitos que deram
origem ao Processo de Cobrança 10880.962.687/2012-14 já foram compensados no
Perd/Comp 02019.28799.220110.1.3.04.2730.
No caso em tela, foi realmente indevido a entrega do PerdComp
02968.42366.150710.1.3.04-3260 e por este motivo foi pedido cancelamento em sede
de Manifestação de Inconformidade (que foi julgada improcedente).
É inegável é verificar que o Credito que está sendo cobrando não é devido, pois já
foram compensados no Perd/Comp 02019.28799.220110.1.3.04.2730 (homologado)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

Também é importante ressaltar, que dentre as vedação da compensação de débitos,
existe a previsão de que é vedada a compensação do “débito que já tenha sido objeto de
compensação não homologada ou considerada não declarada, ainda que a compensação
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa” – Mas no caso em
tela, a compensação ocorreu anteriormente a decisão e também anterior a entrega da
PerdComp que deu origem ao presente processo.
Sendo assim, não faz sentido alegar que o débito não poderia ser compensado.
Ocorre que, assiste razão os fundamentos insertos no Acórdão quando afirma que
não houve efetivamente a instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da requerida
na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no cancelamento da PER/DCOMP,
para tanto, transcrevo excerto do Acórdão e a utilizo como razão de decidir, in verbis:
(...)Destarte, como a manifestação de inconformidade não apresenta motivos de fato e
de direito, pontos de discordância e provas, correlatos à decisão proferida no Despacho
Decisório no 031079045, deixa-se de reconhecer sua admissibilidade, nos termos do 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
O não conhecimento da impugnação apresentada por não observar ao estipulado no
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, está disciplinado na Solução de Consulta
Cosit no 16 de 2014, citada abaixo: (...)

Por outro lado, convém destacar que a ausência de análise e conhecimento da
Manifestação de Inconformidade e a alteração de fundamentação jurídica utilizada que
representa verdadeira inovação em fase recursal, implica, verdadeiramente, em suprimir a
instancia ordinária de julgamento, pela própria ausência de devolutividade da matéria não
debatida em instancia a quo.
Assim, como a matéria não foi questionada em primeiro grau e assim em relação a
ela aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto 70.235/72, pois considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, in verbis:

EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1. EXECUÇÃO DA PENA.
SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS
PERDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PLEITO DE APLICAÇÃO
DA LEI No 12.433/11. ÓBICE À ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (o.(HC-AgR 125068, TEORI ZAVASCKI, STF.)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com o regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de
impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-
lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do
julgado recorrido.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
o despacho decisório que apresenta motivação e fundamentação adequada da decisão
proferida.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DECISÃO
DEFINITIVA. É considerada definitiva, na esfera administrativa, a parte da decisão de
primeira instância na recorrida. Recurso Voluntário Negado. PRO: 10280.900644/2010-
34.Acórdão 3102001.880. Rel. Jose Fernandes do Nascimento. Data 12/08/2013.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal. DILIGÊNCIA. INFORMAÇÃO FISCAL COM NATUREZA DE
RÉPLICA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEZ DIAS.
ART. 44 DA LEI No 9.784/99.
A lei tributária apenas prevê a devolução de prazo ao sujeito passivo para impugnação
quando, e tão somente quando, em razão de exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
das quais resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exação lançada, hipóteses em será lavrado auto de infração ou
emitida notificação de lançamento complementar, contemplando tal agravamento da
exigência, se for o caso, reabrindo-se o prazo de impugnação no concernente à matéria
agravada. Inexistindo em razão da diligência qualquer agravamento, inovação ou
alteração da fundamentação legal do tributo lançado, em atenção ao princípio
constitucional da transparência, da informação fiscal deve ser dada ciência ao sujeito
passivo, assinalando-se o prazo de dez dias para se manifestar nos autos, a teor do art.
44 da Lei no 9.784/99. (...) Recurso Voluntário Provido em Parte PROC:
36624.000679/200641. Acórdão: 2302-002.993. Rel. Arlindo da Costa e Silva. Data
31/03/2014.

Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959847/2012-30

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 153
DF CARF MF
Original